Tribunal: TJES
Processo: 5003698-77.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003698-77.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZIANA MATOS DOS SANTOS LYRIO
RECORRIDO: DERLI CAZOTTO VEICULOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003698-77.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
ROZIANA MATOS DOS SANTOS LYRIO

RECORRIDA:
DERLI CAZOTTO VEÍCULOS

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de execução de título executivo extrajudicial (cheques), em que após diversas tentativas de adimplemento do débito infrutíferas o juízo
a quo
defere a penhora de porcentagem do salário da recorrente.

O decisão objurgada assim consignou:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, prosseguindo-se o feito em seus termos legais.

Ainda, em atenção ao pedido de penhora de salário junto à fonte pagadora, ante ao exposto,
DEFIRO
o pedido realizado, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário mensal da executada ROZIANA MATOS DOS SANTOS LYRIO, devendo tal medida vigorar até o pagamento integral da dívida.

Irresignada, a executada interpõe o recurso inominado (ID 4476130) alegando, em síntese, a impenhorabilidade do salário e subsidiariamente a minoração da porcentagem para 5% (cinco por cento).

Em que pese a alegação da recorrente sobre a impenhorabilidade do salário, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Isto porque, como bem fundamentado pelo juízo singular, apesar das diversas diligências realizadas a fim de que a execução, nos autos, lograsse êxito, não foram encontrados bens penhoráveis, passíveis de serem constritos para a satisfação do débito discutido.

Desta forma, plenamente cabível a penhora dos vencimentos da executada para satisfação do crédito, de forma excepcional, como bem pontuado pelo juízo primevo. Salienta-se, na oportunidade, que a porcentagem determinada não viola o mínimo existencial.
In verbis
:

Nesta ótica, após análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que a mesma mantém vínculo empregatício regular com a Instituição APAE, neste Município, ID19092781, não havendo justo motivo para inadimplência instaurada.

Alega a requerente nulidade na penhora registrada em sua conta bancária, sob a justificativa de que tais valores são provenientes de atividade profissional desenvolvida como professora.

Ocorre que, este Juízo adere ao entendimento majoritário de que, não havendo comprometimento da sobrevivência do executado, a penhora de parte do salário é plenamente possível:

Nestes termos é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo firmado pela Corte Superior que: "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

Assim caminha a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Apesar de respeitar os judiciosos entendimentos em sentido contrário, em especial os emanados pelo Colendo STJ, certo é que o CPC, aplicado subsidiariamente ao caso, apenas admite a penhora de verba salarial quando o crédito executado se referente a alimentos, o que não é o caso dos autos.

A lei não traz qualquer exceção ou limite a percentagem da verba salarial, sendo a referida construção jurisprudencial contra legem.

Portanto, face a impenhorabilidade da verba salarial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para impedir que seja penhorado o salário da recorrente. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.